Tribunal: TJES
Processo: 5008073-37.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008073-37.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: VANNECE PEREIRA DE SOUZA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE INSALUBRIDADE AJUIZADA POR AGENTE DE SAÚDE CONTRA MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONFLITANTE ENTRE JUÍZOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado por Vannece Pereira de Souza nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada contra o Município de Ecoporanga, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento. O Juízo da Vara Única de Ecoporanga declarou-se incompetente por entender que a controvérsia envolveria verba de natureza trabalhista, submetida à jurisdição da Justiça do Trabalho, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a instauração de conflito negativo de competência em hipóteses em que o juízo suscitado apenas extingue o processo sem declinar competência a outro juízo, inexistindo manifestação conflitante entre órgãos jurisdicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conflito de competência, nos termos do art. 66 do CPC, pressupõe a existência de controvérsia entre dois ou mais juízos sobre a atribuição da competência, o que não se configura quando apenas um juízo se declara incompetente e extingue o feito sem remessa a outro juízo.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o incidente de conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisão que extingue o processo sem resolução de mérito.

5. A ausência de manifestação do juízo a quo reconhecendo ou recusando a competência inviabiliza a caracterização do conflito, cabendo à parte interessada impugnar a extinção por meio do recurso apropriado, dirigido à Turma Recursal competente.

6. A não manifestação da suscitante quanto à possibilidade de não conhecimento do conflito, quando intimada nos termos do art. 10 do CPC, reforça a impropriedade da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O incidente de conflito de competência exige manifestações conflitantes ou controvertidas entre dois ou mais juízos, não sendo cabível quando um deles apenas extingue o processo sem resolução de mérito.

2. O conflito de competência não pode ser utilizado como substituto de recurso contra decisão extintiva.

3. A via adequada para impugnar decisão de extinção do feito por incompetência é o recurso próprio, a ser apreciado pela Turma Recursal competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 179.911/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 12.04.2023, DJe 18.04.2023; STJ, AgInt no CC 175.763/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 22.09.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no RE no AgInt no CC 174.675/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 14.06.2022, DJe 17.06.2022.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECER DO CONFLITO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008073-37.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: VANNECE PEREIRA DE SOUZA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA DE INSALUBRIDADE AJUIZADA POR AGENTE DE SAÚDE CONTRA MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO CONFLITANTE ENTRE JUÍZOS. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado por Vannece Pereira de Souza nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada contra o Município de Ecoporanga, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o vencimento. O Juízo da Vara Única de Ecoporanga declarou-se incompetente por entender que a controvérsia envolveria verba de natureza trabalhista, submetida à jurisdição da Justiça do Trabalho, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a instauração de conflito negativo de competência em hipóteses em que o juízo suscitado apenas extingue o processo sem declinar competência a outro juízo, inexistindo manifestação conflitante entre órgãos jurisdicionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conflito de competência, nos termos do art. 66 do CPC, pressupõe a existência de controvérsia entre dois ou mais juízos sobre a atribuição da competência, o que não se configura quando apenas um juízo se declara incompetente e extingue o feito sem remessa a outro juízo.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o incidente de conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal contra decisão que extingue o processo sem resolução de mérito.

5. A ausência de manifestação do juízo a quo reconhecendo ou recusando a competência inviabiliza a caracterização do conflito, cabendo à parte interessada impugnar a extinção por meio do recurso apropriado, dirigido à Turma Recursal competente.

6. A não manifestação da suscitante quanto à possibilidade de não conhecimento do conflito, quando intimada nos termos do art. 10 do CPC, reforça a impropriedade da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O incidente de conflito de competência exige manifestações conflitantes ou controvertidas entre dois ou mais juízos, não sendo cabível quando um deles apenas extingue o processo sem resolução de mérito.

2. O conflito de competência não pode ser utilizado como substituto de recurso contra decisão extintiva.

3. A via adequada para impugnar decisão de extinção do feito por incompetência é o recurso próprio, a ser apreciado pela Turma Recursal competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NÃO CONHECER DO CONFLITO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5008073-37.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: VANNECE PEREIRA DE SOUZA

SUSCITADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GULHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, configura-se o conflito de competência quando dois ou mais juízos se declaram competentes, ou quando dois ou mais juízos se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, quando há controvérsia entre juízos acerca da reunião ou separação de processos. O parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que, não acolhendo o juiz a competência que lhe foi declinada, deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a natureza jurídica do conflito de competência, previsto no Código de Processo Civil, é de incidente processual que visa solucionar apenas a questão de competência entre juízos envolvidos (relacionada a determinado processo ou processos em tramitação)” e, portanto, não possui natureza de recurso, ainda que apresentado pela parte interessada (AgInt no RE no AgInt no CC n. 174.675/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

No caso concreto, a controvérsia tem origem na ação de declaração de direito ao adicional de insalubridade cumulada com cobrança proposta por Vannece Pereira de Souza contra o Município de Ecoporanga (processo nº 0001859-73.2015.8.08.0019), na qual se pleiteia a implantação e o pagamento do adicional de insalubridade em 20% (vinte por cento) sobre o vencimento, com parcelas pretéritas.

A ação foi inicialmente dirigida à Vara da Fazenda Pública de Ecoporanga, todavia, o juízo declarou-se incompetente e extinguiu o processo sem resolução de mérito com base no art. 51, II, da Lei 9.099/95, por entender que, tratando-se de suposta verba trabalhista de servidor submetido ao regime celetista, a competência seria da Justiça do Trabalho.

Nesse contexto, a extinção da ação sem resolução de mérito afasta a existência de conflito de competência entre os juízos, de modo que a irresignação da parte autora, fundamentada na necessidade de envio dos autos ao juízo competente, não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, tendo em vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. JUÍZO DE RECONSIDERAÇÃO PARA NÃO CONHECER DO CONFLITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis - Norte da Ilha e o Juízo Federal da 4ª Vara de Florianópolis - SJ/S, nos autos de ação proposta por particular contra o Município de Florianópolis e o Estado de Santa Catarina, objetivando o fornecimento de medicamento, declarou competente o Juízo estadual.

II - Das circunstâncias dos autos, depreende-se que a ação, originalmente proposta contra os entes municipal e estadual, foi distribuída ao Juízo estadual, que declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existente o interesse da União na demanda.

III - O Juízo federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, sob o argumento de que foi imposta à parte autora, de forma equivocada, a inclusão da União no feito. O Juízo estadual, ao receber os autos, extinguiu o processo sem resolução de mérito. Na sequência, a parte autora suscitou o presente conflito de competência.

IV - Conforme dispõe o art. 66 do CPC/2015, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou, ainda, na hipótese em que entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. O referido dispositivo preceitua, em seu parágrafo único, que o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

V - Nesse panorama, a extinção da ação sem resolução de mérito, tal como relatada, afasta a existência de conflito de competência entre os juízos, de modo que a irresignação da parte autora, fundamentada na necessidade de envio dos autos ao juízo competente, não encontra no conflito de competência o remédio jurisdicional adequado, tendo em vista que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

VI - Juízo de reconsideração para, tornando sem efeito a decisão recorrida, não conhecer do conflito de competência suscitado. Agravo interno prejudicado.

(STJ - AgInt no CC: 179911 SC 2021/0161840-1, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXCLUSÃO DA UNIÃO PELO JUÍZO FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFLITO NÃO CONHECIDO.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a caracterização de conflito de competência pressupõe a manifestação de dois ou mais juízes que se declaram competentes ou incompetentes, ou, ainda, a existência de controvérsia entre eles acerca da reunião ou da separação de processos, como estatui o art. 66 do CPC/2015” (AgInt nos EDcl no CC 145.817/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/3/2019).

2. Caso concreto em que o juizado especial estadual, ao receber os autos em devolução do juízo federal, com a já consumada exclusão da União do polo passivo da subjacente lide, não se limitou, no rigor técnico, a também averbar sua incompetência (o que ensejaria o conhecimento do presente conflito), mas, ao invés, concluiu por extinguir a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, cuja decisão não pode ser desafiada por meio do conflito de competência, mas sim por intermédio de recurso próprio, a ser decidido pela competente Turma Recursal Estadual. Inexiste, portanto, conflito negativo de competência entre os juízos ora suscitados, revelando-se inviável a utilização de tal incidente como sucedâneo recursal. Nesse sentido: CC 88.718/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJU 8/11/2007; AgRg no CC 140.917/CE, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 3/4/2020. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no CC: 175763 SC 2020/0286939-6, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) - destaquei

Destarte, a sentença de extinção da ação sem resolução do mérito não pode ser desafiada por meio de conflito de competência, mas sim por intermédio de recurso próprio, a ser decidido, na presente hipótese, pela competente Turma Recursal.

Por tais razões, não conheço do presente conflito de competência.

É como voto.

Vitória, ES.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)